Tribunal: TJDFT
Processo: 0757704-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA E ELETROCARDIOGRAMA. INSERÇÃO NO SISREG III. PRAZO SUPERIOR A CEM DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial. A recorrente alega, em síntese, que espera a consulta por tempo excessivo. Requer a condenação do Distrito Federal para lhe fornecer CONSULTA EM OFTALMOLOGIA GERAL e ELTROCARDIOGRAMA no prazo de 30 dias.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62647858). Contrarrazões apresentadas (ID 62647911). Pedido de antecipação de tutela indeferido (ID 62651194). Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 63265767).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, a recorrente foi cadastrada no SISREG III em 23/05/2024 na classificação Vermelho - Emergência para consulta em oftalmologia-geral e classificação Amarelo - Urgência para o procedimento de eletrocardiograma. Portanto, a espera pela marcação dos procedimentos ultrapassa o prazo de 100 (cem) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde da autora.
6. Assim, comprovada a necessidade do procedimento e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça à autora CONSULTA EM OFTALMOLOGIA GERAL e ELTROCARDIOGRAMA, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.